Tribunal: STF
Processo: AI 313852
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-10
Data de publicação: 2001-04-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DA CÓPIA DA DECISÃO
AGRAVADA, DO ACÓRDÃO QUE JULGOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAS
RESPECTIVAS CERTIDÕES DE PUBLICAÇÃO.
Peças obrigatórias nos termos do art. 544, § 1º, do CPC e
Súmula 288 desta Corte.
Agravo desprovido.